Tribunal: STF
Processo: RE 1552446
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre/MG, assim ementado (Doc. 21, fl. 1):



    “RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO À SAÚDE – CABIMENTO – INCLUSÃO DA UNIÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DESNECESSIDADE. 1. O Estado deve fornecer os medicamentos necessários para o tratamento de saúde, uma vez que a saúde é direito de todos, conforme art. 196 da Constituição Federal. 2. É desnecessária a inclusão da União no polo passivo, diante da responsabilidade solidária entre os entes federativos nas demandas prestacionais na área da saúde.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE MINAS GERAIS (Doc. 24), foram acolhidos “para cassar a sentença, determinando que o digno Juízo de primeiro grau intime o autor para emendar a inicial e incluir a União no polo passivo, na forma do parágrafo único do art. 115 do CPC, mantendo-se a eficácia da tutela antecipada deferida” (Doc. 27, fl. 5).



    Em novo julgamento da questão, o Juízo singular, em conformidade com o Tema 793 da repercussão geral, decidiu que a presença da UNIÃO no polo passivo da demanda só é necessária em se tratando de medicamento que não possui registro na ANVISA, hipótese diversa da ora em análise. No mérito, julgou procedente o pedido inicial para, confirmando a tutela de urgência, determinar ao réu, ESTADO DE MINAS GERAIS o fornecimento do medicamento postulado (Pradaxa-150mg), ao autor BENEDITO DONIZETI DA COSTA, pelo tempo e forma prescritas na receita médica (Doc. 40, fl. 7). 



    Em seguida, o Juízo local negou provimento ao Recurso Inominado do ESTADO DE MINAS GERAIS ao fundamento de que, na hipótese dos autos, “não há necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide” (Doc. 28, fl. 3). Aduziu que o STF, por ocasião da tutela provisória incidental proferida nos autos do RE 1366243-TPI, Tema 1234, decidiu que “nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”. Assim, concluiu que “por não se tratar de medicamento padronizado no SUS, o processo e julgamento cabe ao Juízo escolhido pelo cidadão, o que demonstra a desnecessidade de redirecionamento em desfavor da União” (Doc. 28, fl. 4). Eis a ementa do julgado: 



    “SAÚDE. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DETERMINAÇÃO DO STF NO RE 1366243. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESCOLHIDO PELO CIDADÃO NOS CASO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO MERITÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” 



    No RE (Doc. 30), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS alega violação ao art. 196 da CF/1988, uma vez que o acórdão recorrido, a despeito do entendimento firmado por esta CORTE no Tema 793, negou a inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda, na qual se postula a incorporação de medicamento que, embora seja registrado na ANVISA, não é incorporado no SUS.



    Ressalta que no RE 855.178-RG (TEMA 793) e RE 1.366.243-RG (TEMA 1234) “não passou despercebida a função proeminente da UNIÃO no âmbito do SUS, seja no financiamento das políticas públicas, seja na tomada de decisões estratégicas e estruturantes (A União “dá as ordens” e é a “dona do cofre”), pelo que são evidentes o interesse jurídico e a sua responsabilidade nas causas envolvendo tecnologias não padronizadas” (Doc. 30, fl. 6).



    Defende que “conquanto seja lícito ao cidadão propor ação contra qualquer dos entes federados, verificada que a competência para o fornecimento da tecnologia é de outro ente federado, o juízo deve direcionar a ação ao ente competente (acerto financeiro), observadas as repartições de competências estabelecidas na legislação do SUS” (Doc. 30, fl. 6).



    Em seguida, sobrestou-se o processo na origem até o julgamento de mérito do Tema 1234 (RE 1366243-RG) (Doc. 33).



    Posteriormente, o Juízo local admitiu o RE e determinou a remessa dos autos ao STF ao fundamento de que “ao analisar os autos, verifico que foi interposto recurso extraordinário contra o acórdão proferido por esta Turma Recursal, que determinou ao ente público a obrigação de fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde. Ressalto que a procedência do pedido baseou-se em análise probatória que não abrangeu de forma exaustiva os elementos previstos nas Súmulas Vinculantes n. 60 e 61, bem como nos Temas 6 e 1234, todos do Supremo Tribunal Federal” (Doc. 35). 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 30, fl. 4):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL 



    O recorrente pontua, em sede de preliminar, a REPERCUSSÃO GERAL dos temas veiculados neste recurso: debate-se, aqui, a necessidade de se cumprir o decidido em caráter vinculante no REX 855.178/SE (TEMA 793), que obriga a participação da UNIÃO FEDERAL nos processos em que se pedem medicamentos não padronizados para fornecimento pelo SUS. Como o acórdão recorrido descumpriu a tese preconizada no TEMA 793, a repercussão geral é estabelecida pelo artigo 1.035, §3.º, inciso I do CPC.



    Trata-se de tema que possui relação com a estruturação, organização e financiamento do SUS e com as políticas públicas adotadas na área da saúde da população brasileira, ou seja, por sua relevância e recorrência, merece ser apreciado pelo STF, sobretudo porque diz respeito à extensão e alcance de permissivos constitucionais que, por sua natureza e abrangência, exorbitam a esfera de interesses e direitos das partes para atingirem toda a coletividade e cuja interpretação é necessário uniformizar. 



    Como se não bastasse, em SETEMBRO/2022 o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral dessa mesma temática no bojo do RE 1.366.243/SC (TEMA 1234): (…).”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o cerne da controvérsia versa sobre a necessidade de inclusão da UNIÃO no polo passivo de ação ajuizada em 27/2/2021 em face do ESTADO DE MINAS GERAIS, visando ao fornecimento de medicamento não incorporado, com registro na ANVISA. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença que indeferiu o pedido de inclusão da UNIÃO e a competência da Justiça Comum para processamento do processo. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 21, fl. 3):



    “ (…) a prestação e manutenção dos serviços de saúde, assegurados pela Constituição da República, não é de competência exclusiva da União, mas também de responsabilidade dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, que deverão usar parte de seus recursos para esse fim. (…) Logo, considerando-se a dimensão do Direito fundamental à saúde, que se constitui em um direito subjetivo do cidadão, autoriza que ele exija do Estado, este na acepção geral do Direito Administrativo, União, Estados, Distrito Federal de Municípios, que lhe seja custeado tratamento médico, neste incluídos consultas, exames, intervenções cirúrgicas e até o fornecimento de medicamentos. 



    (…)



    Vale ressaltar que, a divisão de atribuições dada pela Lei 8.080/90, Lei esta que constituiu o Sistema Único de Saúde - SUS, não exime os entes federativos de suas responsabilidades garantidas pela Constituição Federal. 



    Segundo o § 1º do art. 198 da Constituição Federal o SUS será financiado com o orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de outras fontes. 



    (…)



    Assim, à evidência do mal que aflige o recorrido e em decorrência da patologia diagnosticada, necessita de tratamento contínuo dos medicamentos listados na inicial, e se não tiver acesso ao medicamento prescrito, poderá sofrer graves danos à saúde, resta evidente a necessidade fornecimento do aludido medicamento, devendo o Estado de Minas Gerais, ora recorrente, ser compelido a provê-lo. 



    (…)



    O fato dos medicamentos não fazerem parte dos medicamentos dispensados em caráter excepcional padronizado pelo SUS não afasta a obrigação do recorrente, uma vez que a sua eficácia e adequação comprovação através do laudo e atestado médico. 



    (…) 



    Desta forma, diante da solidariedade dos entes federativos, não tendo a parte autora ajuizado a ação em face da União, feita a ressalva do meu posicionamento, passo a aplicar o entendimento firmado pelo STJ, motivo pelo qual deixo de incluir a União no polo passivo da demanda, o que implica na negativa de provimento do presente recurso.”



    Sobre a matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou em 16/9/2024 (ata de julgamento publicada em 19/9/2024) o Tema 1234 da repercussão geral, com a fixação da tese a seguir transcrita, na parte que interessa ao presente caso: 



    “I Competência.



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 



    1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).



    1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003.



    1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora.



    1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.



    II Definição de Medicamentos Não Incorporados. 



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.



    2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. (...)”.



    Em sede de Embargos de Declaração, foi definida a modulação dos efeitos apenas em relação à competência, nos seguintes termos: 



    “Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico”. 



    No caso concreto, a ação foi ajuizada em 27/2/2021, momento anterior à data da publicação da ata de julgamento do Tema 1.234-RG (19/9/2024). Portanto, ao afastar a remessa dos autos à Justiça Federal, mantendo a competência da justiça comum (direcionado pela parte autora) para a causa, o Tribunal de origem se alinha ao decidido por esta CORTE no Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente